Tribunal: TJMT
Processo: 1046766-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1046766-90.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SANTOS VIDAL - CPF: 049.342.671-07 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. CONTRATO ANTERIOR A 2018. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA TRANSIÇÃO DE AGENTE OPERADOR. INCIDÊNCIA DO §3º DO ART. 12 DA PORTARIA MEC 209/2018. FNDE QUE PERMANECE COMO AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos, o contrato firmado pela autora data de 23 de abril de 2015 e não houve a regulamentação prevista no §3º do Art. 12 da Portaria 209/2018 do MEC o agente operador do programa FIES, no caso concreto, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portanto, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como discussão acerca do alcance da cláusula de contrato firmado entre a parte autora e o agente operador impõe a necessidade de participação deste último, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação, uma vez que, no caso concreto, atua como agente operador.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1046766-90.2020.8.11.0041), ajuizada por BEATRIZ SANTOS VIDAL contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, sucedida processualmente pela incorporadora/apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para confirmar a liminar concedida no id. 44537959, e determinar a requerida que se abstenha de cobrar da requerente qualquer valor relacionado à serviços educacionais Fies, declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as cobranças discutidas (‘diferença de mensalidade, Serviços Educacionais FIES e FIES não aditado’), cobrados desde 2018, tornando-se sem efeito o Instrumento ‘Particular de Confissão e Novação de Dívida’, firmado entre as partes, revertendo o valor pago para o pagamento da dívida relacionada à biblioteca e sala especial
” (cf. Id. nº 152923343).

A apelante sustenta que “
o contrato de prestação de serviços educacionais prevê
(...)
a possibilidade de cobrança por parte da Instituição de Ensino diretamente ao aluno
(...)
nos casos em que o aditamento do FIES seja inferior ao valor da semestralidade previsto no contrato
”, frisando que a redação da

“
referida cláusula sequer dá margem para interpretação diversa, (até porque), para interpretar o contrato de financiamento estudantil, não pode ser aplicada as regras consumeristas
”, e que “
o próprio contrato de financiamento estudantil impõe ao aluno a responsabilidade em arcar com eventuais valores não cobertos pelo FIES
”.

Destaca, ainda, que o art. 4º, §16, da Lei 10.260/01 estabelece que “
o valor correspondente ao percentual não financiado será de responsabilidade do estudante financiado pelo Fies
”, ressalvando que, embora a previsão tenha sido acrescentada por alteração legislativa de 2017, “
ele se aplica ao contrato firmado anteriormente entre o FNDE e a recorrida, isso porque o contrato de financiamento estudantil é modalidade de contrato de trato sucessivo
”; alonga-se, ademais, sobre a “
possibilidade de estipulação de limites mínimos e máximos
” ao valor financiado, afirmando que “
a previsão contratual que prevê a cobertura de 100% refere-se a cobertura dessa totalidade desde que observada a limitação aos valores monetários expressos nas cláusulas terceira e quinta do contrato de financiamento estudantil
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 152930226).

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar ao acadêmico/consumidor o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em razão da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

Segundo o art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A IES não gerencia, tampouco tem capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Vê-se, portanto, que, embora a autora impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, soberbamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei nº 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a autora celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “
diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (cf. Id. nº 143370255).

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela IES/ré, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a IES/ré reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
” (Cláusula Quinta, parágrafo único – cf. Id. nº 152930150), e encontra respaldo na expressa previsão do contrato de prestação de serviço educacionais de que “o
(a) CONTRATANTE pagará diretamente à CONTRATADA eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA, seja pelo percentual contratado, por limitador de reajuste, trava sistêmica ou qualquer outro impedimento imposto pelo Gestor do FIES que acarrete em financiamento inferior ao valor da semestralidade escolar conforme prevista neste Contrato
” (Cláusula 7.2 – cf. Id. nº 152930186).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive, os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRANDE ADDARIO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 18/04/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1046766-90.2020.8.11.0041), ajuizada por BEATRIZ SANTOS VIDAL contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, sucedida processualmente pela incorporadora/apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para confirmar a liminar concedida no id. 44537959, e determinar a requerida que se abstenha de cobrar da requerente qualquer valor relacionado à serviços educacionais Fies, declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as cobranças discutidas (‘diferença de mensalidade, Serviços Educacionais FIES e FIES não aditado’), cobrados desde 2018, tornando-se sem efeito o Instrumento ‘Particular de Confissão e Novação de Dívida’, firmado entre as partes, revertendo o valor pago para o pagamento da dívida relacionada à biblioteca e sala especial
” (cf. Id. nº 152923343).

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Antes da análise do mérito é preciso analisar a competência para julgamento da causa.

O contrato em discussão nos autos foi celebrado pela parte autora e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em
23 de abril de 2015
(Id. 152927775, pág. 14).

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

A Lei 10.260 de 2001 que regula o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, assim disciplina em seu art. 3º, alterado pela Lei 13.530 de 2017:

Art. 3
A gestão do Fies caberá
:

I- ao Ministério da Educação, na qualidade de:
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

[...]

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação;

(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)
(Destaquei)

Por outro lado, a Portaria MEC n. 209 de 2018 estabeleceu que:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 3º, inciso II, e 20-B da Lei nº 10.260, de 2001, observadas as competências de que trata a Seção II do Capítulo I desta Portaria, competirá:

I - à SESu/MEC instaurar processo administrativo com o objetivo de proceder à contratação da instituição financeira pública federal para:

a) desempenhar as atribuições de agente operador e agente financeiro do Fies dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados a partir do primeiro semestre de 2018;

[...]

§ 3º
O FNDE manterá as atribuições de agente operador dos contratos do Fies celebrados até o segundo semestre de 2017 até que sejam regulamentados as condições e o prazo para a transição de suas atribuições de agente operador para a instituição financeira pública federal
,
referidas na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei nº 10.260, de 2001.

Considerando que contrato firmado pela autora data de 23 de abril de 2015 e que não houve a regulamentação prevista no §3º do Art. 12 da Portaria 209/2018 do MEC o agente operador do programa FIES, no caso concreto, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Destarte, a alteração legislativa provocada pela Lei 13.530 de 2017, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino e o FNDE, uma vez que para a solução da demanda é necessário a participação do agente operador, no caso o FNDE.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Nessa linha, a parte recorrente fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

Portanto, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como discussão acerca do alcance da cláusula de contrato firmado entre a parte autora e o agente operador impõe a necessidade de participação deste último, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação, uma vez que, no caso concreto, atua como agente operador.

Assim, a meu sentir, há a necessidade de formação de litis consórcio passivo necessário em razão da natureza da relação jurídica.

Nesse sentido é o artigo 114 do CPC: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3º da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...] (TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e reconheço a necessidade

de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRANDE ADDARIO (2º VOGAL):

Acabamos em um certo momento adotando esse entendimento na 2ª Câmara de Direito Privado, mas depois da discussão da matéria que tivemos na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, retomamos o julgamento meritório e agora com a nova composição da 2ª Câmara de Direito Privado, com a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, retomamos essa posição trazida pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa e, portanto, acompanho o voto do 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023